Tribunal: TJDFT
Processo: 0004650-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0004650-91.2018.8.07.0001 APELANTE: RUAN CLAUDIO ALMEIDA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Pela respeitável sentença de ID 18808723, cujo relatório se adota como complemento, proferida pela ilustre autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, RUAN CLÁUDIO ALMEIDA SILVA foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal. A Defesa técnica apelou (ID 18808731, p. 1). O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 18808735). Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (ID 1901452). Na petição de ID 20476426, a douta Defesa técnica requereu a desistência do recurso interposto. DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. Arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator